Tribunal: TJSP
Processo: 2017850-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão agravada não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução – Proferida sentença de procedência dos embargos à execução, e, em consequência, extinta a execução – Perda superveniente do interesse recursal – RECURSO DA EMBARGANTE-EXECUTADA NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017850-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIANA FORTEZA DA SILVA GOMES, é agravado QUINTO ANDAR
SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, porque
prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Jabaquara – 5a Vara Cível
Processo no 1020397-93.2019.8.26.0003
MM. Juiz da causa: Gustavo Santini Teodoro
Agravante: Mariana Forteza da Silva Gomes
Agravada: Quinto Andar Serviços Imobiliários Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Decisão agravada
não concedeu efeito suspensivo aos embargos à
execução
Proferida sentença de procedência dos
embargos à execução, e, em consequência, extinta a
execução Perda superveniente do interesse recursal
RECURSO DA EMBARGANTE-EXECUTADA
NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO
Voto no 25018
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Embargante-Executada contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Gustavo
Santini Teodoro (cópia de fls.63), que não concedeu efeito suspensivo aos embargos
à execução.
A Embargante-Executada opôs embargos de declaração
(cópias de fls.64/67), que foram rejeitados (cópia de fls.68). Em seguida, agravou.
Alega que não celebrou o contrato de locação que funda a
execução, que foi vítima de fraude, que preenchidos os requisitos para a concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução, e que garantida a execução. Pede o
provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução.
A decisão de fls.71 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Contrarrazões a fls.77/83.
É a síntese.
Proferida sentença de procedência dos embargos à execução,
e, em consequência, extinta a execução, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e
803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (cópias de fls.95/100).
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso, em razão da
perda superveniente do interesse recursal
Ante o exposto, não conheço do recurso, porque prejudicado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator